Tribunal: TJMT
Processo: 1071496-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071496-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 570.016.001-30 (RECORRIDO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (RECORRENTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - CNPJ: 26.143.531/0001-27 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE NOTIFICAR OS BENEFICIÁRIOS. RELEVÂNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO AO PLANO. CABIMENTO. PARTE ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE (CÂNCER). HIGIDEZ FÍSICO-PSICOLÓGICA. ENVOLVIMENTO. REPERCUSSÃO NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXCESSO NO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É facultado à parte autora, ora recorrida, ajuizar ação individual em busca do reestabelecimento dos serviços, não havendo litisconsórcio passivo necessário. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Restou comprovado nos autos a ausência de notificação prévia do beneficiário do plano de saúde acerca da rescisão unilateral do contrato.

3. A notificação da empresa intermediadora não exime a contratada, ora recorrente, de notificar o usuário.

4. As circunstâncias identificadas mediante natureza do serviço (saúde), o fato de a parte estar acometida de doença grave (câncer) e as tentativas administrativas envidadas possuem repercussões nos direitos da personalidade, pois atingem diretamente à higidez físico-psicológica da parte beneficiária, o que caracteriza o dever de indenizar.

5. Redução do
quantum
indenizatório arbitrado na origem para readequação ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias para condenar a parte reclamada a manter o contrato de plano de saúde com a parte autora nas mesmas condições originalmente estabelecidas (i) e ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui responsabilidade para com a parte recorrida em relação ao cancelamento unilateral do contrato, pois houve a pactuação exclusiva entre a empresa responsável pela contratação do plano de saúde coletivo por adesão e o usuário.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1071496-23.2022.8.11.0001

Polo Ativo

UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA e outros

Polo Passivo

ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Do litisconsórcio passivo necessário.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a necessidade da empresa SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS integrar o polo passivo da demanda, haja vista a relação contratual exclusiva entre esta e parte recorrida.

Em que pese à previsão no Código de Processo Civil acerca do litisconsórcio necessário (Art. 114, CPC), verifica-se que, no caso, não há prejuízo para a eficácia da sentença a participação da empresa SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, pois teria atuado na relação apenas como intermediadora entre o usuário e o prestador de serviços, sendo facultado à parte autora, ora recorrida, ajuizar ação individual em busca do reestabelecimento dos serviços.

Nesse sentido, julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO JUÍZO. INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ENTRE BENEFICIÁRIOS E ESTIPULANTE DO CONTRATO. EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEVE SER SUPORTADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Ação de obrigação de fazer da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 22/08/17 e concluso ao gabinete em 20/03/18.

Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em definir se o juízo está autorizado a determinar, de ofício, a inclusão da pessoa jurídica contratante de plano de saúde coletivo em demanda movida pelo usuário final em face da operadora, com o objetivo de restaurar a relação contratual unilateralmente rescindida.

3. O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial).

Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil).

4. O fato de o contrato ser coletivo não impede que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente.

5. Verifica-se um litisconsórcio ativo facultativo, pois tanto a população de beneficiários finais quanto a pessoa jurídica intermediária do plano de saúde estão autorizados a formular pretensão de restabelecimento do vínculo contratual.

6. Revela-se inadequada a determinação judicial de integração da relação jurídica processual, pois esta hipótese diz respeito apenas ao litisconsórcio necessário, o qual decorre de disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos (art. 114, do CPC).

7. Sequer é possível visualizar conflito de interesses entre os beneficiários do plano de saúde coletivo e a pessoa jurídica da qual fazem parte, pois o sujeito responsável pelo litígio na relação de direito material é, ao menos em tese, a operadora que rescindiu unilateralmente o contrato. Não há, portanto, lide entre a estipulante e os usuários finais quanto à rescisão do plano de saúde coletivo.

8. A eficácia da sentença em eventual procedência do pedido formulado na petição inicial - obrigação de fazer consistente no restabelecimento do contrato coletivo - deve ser suportada exclusivamente pela operadora do plano de saúde.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.730.180/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Por estas premissas,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da parte recorrente em notificar previamente a parte recorrida da rescisão unilateral do contrato em razão do inadimplemento da empresa SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, intermediadora do plano de saúde coletivo.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui responsabilidade para com a parte recorrida em relação ao cancelamento unilateral do contrato, pois houve a pactuação exclusiva entre a empresa responsável pela contratação do plano de saúde coletivo por adesão e o usuário.

Pois bem.

Escorreito o entendimento da magistrada de 1o grau quanto à ausência de notificação prévia do usuário dos serviços e a sua obrigatoriedade, independente de haver intermediador dos serviços, motivo pela qual, neste capítulo, a sentença não comporta reforma.

Analisando o conjunto probatório construído nos autos, verifica-se que a parte recorrente notificou apenas a empresa intermediadora (id. 178341315) da rescisão unilateral, não cumprindo o requisito em relação ao beneficiário dos serviços.

Nesse sentido, julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE MIGRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE 12 MESES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA No 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a operadora do plano de saúde descumpriu o contrato e as garantias dadas na notificação da rescisão, demandaria a análise de aspectos fático-probatórios dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso especial devido aos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

2. A falta de impugnação específica de fundamentos suficientes do julgado atacado atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284/STF.

3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015).

3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto.

4. Inviável o conhecimento de teses que não foram discutidas pelo Tribunal bandeirante e nem sequer foram trazidas nas contrarrazões ao recurso especial, cuidando-se, portanto, de inovação recursal e de supressão de instância.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Quanto ao dever de indenizar,

o cotejo fático-probatório ultrapassa as raias de um mero inadimplemento contratual e ostenta relevante potencial para enveredar no campo dos danos morais. Isso porque as circunstâncias identificadas mediante natureza do serviço (saúde), o fato de a parte estar acometida de doença grave (câncer) e as tentativas administrativas envidadas possuem repercussões nos direitos da personalidade, pois atingem diretamente à higidez físico-psicológica da parte beneficiária.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Em que pese a questão envolva saúde e o quadro clínico, não houve um agravamento considerável na condição.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023